Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO 188/24/CNJ. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB 2.0. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. A parte agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos agravados, mediante cadastro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Alega a existência de bens imóveis em nome dos executados e busca a constrição patrimonial por meio dessa plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens em nome dos agravados, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens tem finalidade específica de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens determinadas por autoridades judiciais ou administrativas nas hipóteses legalmente autorizadas, não sendo instrumento destinado à penhora eletrônica no âmbito da execução singular. A decretação de indisponibilidade tem natureza cautelar e não pode ser confundida com os atos típicos de excussão de bens. O Provimento no 188/2024 regulamenta a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. No caso, não se verificou o esgotamento prévio dos meios executivos típicos. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção pelo Magistrado das denominadas medidas executivas atípicas. O STJ possui entendimento no sentido de que a CNIB deve ser usada de forma subsidiária, quando frustradas as medidas ordinárias de satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO. Negado provimento ao agravo de instrumento, com a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome dos executados.